Tribunal: TJMT
Processo: 1011637-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011637-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON CELESTINO SOUZA - CPF: 060.592.051-60 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), AGENIR PEREIRA DUARTE - CPF: 240.994.731-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente. Incapacidade parcial permanente. Pensão mensal. Inclusão do 13o salário. Manutenção dos demais termos da sentença. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fixando pensão mensal em 50% do
salário mínimo
e danos morais em R$ 30.000,00, em razão de acidente que ocasionou incapacidade parcial permanente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (
ii
) o percentual da pensão mensal e (
iii
) a inclusão do 13o salário na pensão.

III.
Razões de decidir

3. O valor fixado a título de danos morais (R$ 30.000,00)
se
mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

4
.
O laudo pericial atesta a incapacidade parcial e permanente do apelante, mas não sua inaptidão total para
o trabalho, razão pela qual a pensão fixada em 50% do salário-mínimo deve ser mantida.

5.

A pensão mensal substitui, ainda que parcialmente, a remuneração que o apelante deixou de receber. Como a vítima possuía vínculo empregatício na época do acidente, a inclusão do 13o salário é devida, pois faz parte da composição de sua remuneração habitual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido apenas para incluir o pagamento do 13o salário na pensão mensal.

Tese de julgamento
: "É devida a inclusão do 13o salário no cálculo da pensão mensal decorrente de incapacidade laboral, por se tratar
de verba de caráter permanente”.

Dispositi
vos relevantes citados
:
Código Civil, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 0581798-55.2014.8.13.0079, Rel. Des. Shirley
Fenzi

Bertão
, 11a Câmara Cível, j. 12/07/2023. TJ-MS, AC 0810054-54.2015.8.12.0002, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, 1a Câmara Cível, j. 22/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON CELESTINO SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que, nos autos da
Ação
de Indenização
por D
ano Material e Moral
, ajuizada em face de
AGENIR PEREIRA DUARTE
, julgou procedentes os pedidos formulados na i
nicial, condenando o requerido
ao pagamento
de:

(i) pensão alimentícia, no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do salário mínimo vigente na data do sinistro, a título de danos materiais;
e
(
ii
)
à indenização por
danos morais no importe de R$ 3
0.000,00 (
trinta mil reais
).

Nas razões, o apelante sustenta que
o
valor da indenização por dano moral não reflete a gravidade das lesões sofridas, destacando
sua
incapacidade parcial
permanente.

Argumenta, ainda, que a pensão mensal arbitrada em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo não é compatível com a incapacidade decorrente do acidente, pois o impede de exercer sua atividade profissional anterior.

Assim, requer
a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, bem como a
fixação da pensão em um salário-mínimo integral, com inclusão do
direito ao
13o salário
.

Sem contrarrazões, em razão da desnecessidade da intimação do
a
pelado,
nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e o apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID
262647769
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se, na origem, de
Ação
de Indenização por D
ano Material e
Moral

ajuizada por
Robson Celestino Souza

em face de
Agenir
Pereira Duarte
,
visando à
reparação indenizatória
devido a
danos sofridos em decorrência de acidente automobilístico
.

O autor
/apelante
alegou ter sido vítima de um acidente de trânsito ocorrido em 03/01/2019
, na Av. Lions Int
ernacional
.

Narrou que o
requerido/apelado
, ao conduzir um caminhão, realizou uma conversão para a Travessa J. Alves, invadindo a via preferencial e colidindo contra a motocicleta por ele conduzida.

Sustentou que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do
requerido/apelado
, que, agindo com imprudência e em desacordo com as normas de trânsito, causou danos de grande monta
.

Declarado revel, o requerido
/apelado
foi citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral (ID 262463766).

O autor/apelante
se
manifestou nos autos (ID 262463772), requerendo a utilização, como prova emprestada, de duas perícias realizadas em outros processos referentes ao mesmo acidente, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil.

Na sequência,
o Juízo singular proferiu decisão (ID
262463777
),
admitindo a utilização de prova já produzida em outros processos, dado que
os fatos que fundamentaram
tais
ações foram
os mesmos.

Ao final, o
Juízo

a quo
prolatou sentença

(ID
262463795
)
, julgando procedente o pleito autoral
, confira-se:

“[...]

In
casu
, inexiste dúvida com relação à ocorrência do acidente(id. 24510126), bem como quanto ao nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos sofridos pelo autor.

[...]

Não há dúvida que o réu faltou com os mínimos cuidados ao conduzir veículo pesado, tendo interceptado/
abalroado
o veículo de propriedade do autor. O Código de Trânsito Brasileiro impõe todo cuidado e cautela ao condutor de veículos.

[...]

Os documentos oficiais demonstram, sem dificuldade, que o acidente ocorreu por desatenção e imprudência do requerido, o que resultou na colisão com a motocicleta do autor que transitava em sua mão de direção.

No caso
sub judice
o requerente demonstra o fato lesivo que deu causa aos danos sofridos.

Os elementos considerados essenciais para caracterizar-se a responsabilidade civil estão presentes e fartamente demonstrados:
a)

o dano
está provado pelos danos no veículo de sua propriedade, em virtude do acidente de trânsito, sendo que o sinistro não adveio de caso fortuito ou força da natureza;
b)

a culpa
, esta analisada no sentido lato, repousa na atitude irresponsável do motorista que não respeito a sinalização de trânsito, que não conduziu seu veículo com os cuidados exigidos e necessários;
c)

o nexo causal
visto que, com os elementos caracterizadores da culpa, de qualquer forma o terceiro réu concorreu para o evento.

[...]

No que
pertine
aos danos materiais, estes estão comprovados nos autos por meio da invalidez parcial da parte requerente,
conforme comprovam os laudos médicos constantes nos
id’s
: 116771991, 116771993 e 116771995, de onde se extrai:

[...]

No que se refere ao valor mensal da pensão, dispõe o art. 950 do Código Civil:

[...]

O demandante sofreu sequelas gravíssimas na visão, de caráter irreversível, conforme prova pericial realizada no curso do processo, por profissional competente, imparcial e da confiança do Juízo.

Mesmo que não comprovado o exercício de atividade remunerada pela vítima, a pensão deve ser fixada em um percentual sobre o
salário mínimo
, conforme entendimento do STJ:

[...]

Frise-se que a pensão em discussão não é devida apenas na hipótese em que a vítima restar absolutamente inválida para a vida independente, mas também nos casos em que houver redução da sua capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil, razão pela qual a fixo em 50% (cinquenta por cento) do valor do
salário mínimo
vigente à época do evento danoso.

Referido dispositivo legal inclusive dispõe que a pensão será devida em montante correspondente à importância do trabalho para o qual a vítima se inabilitou ou em montante proporcional à depreciação que sofreu, hipótese esta última aplicável ao caso concreto.

[...]

Com relação ao termo final do pagamento da pensão, considerando que restou demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente do requerente, bem como a consolidação das lesões, cabível o pensionamento vitalício.

[...]

Deste modo, impõe-se a constituição de capital ou apresentação de caução fidejussória por parte do réu, a fim de garantir a efetivação da tutela jurisdicional no tocante ao pagamento da pensão.

Por sua vez, em relação aos danos morais, entendo que o sofrimento experimentado pela vítima do sinistro restou cabalmente comprovado, até porque o evento danoso trouxe efetivamente transtornos ao requerente, que permaneceu internado e em tratamento médico-hospitalar desde então, não podendo ser considerado
como meros
dissabores que normalmente acometem as pessoas em seu
dia-a-dia
.

[...]

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, tenho que este não deve servir para enriquecimento sem causa ou ser exorbitante no contexto da lide.

[...]

Considerando, pois, o elemento acima descrito condeno o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ex
positis
,

julgo procedente
o pleito inicial. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos réus, bem como as condições do próprio requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o requerido ao pagamento de pensão alimentícia, no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
salário mínimo
vigente na data do sinistro. O
quantum
debeatour
deverá ser apurado mediante execução por simples cálculo aritmético, em caráter vitalício. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por indexador oficial do
salário mínimo
, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta corrente a ser aberta em nome do autor, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que o demandado promova a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização.

Condeno, ainda, o réu, a título de ressarcimento pelos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do sinistro, causada em face de sua culpa, que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, ambos a partir desta decisão.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

[...]
”.

O autor/apelante opôs embargos de declaração (ID 262463796) contra a referida sentença, apontando erro material e omissões. Os embargos foram acolhidos em parte (ID 262463801), exclusivamente para retificar o dispositivo final e consignar que
“
os juros de mora devem ser
aplicados a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
”
(sic).

Dessa forma, o autor, ora apelante, interpõe recurso com o objetivo de obter a majoração do
quantum
indenizatório
e da

pensão mensal fixada
.

Por conseguinte, a controvérsia se restringe a verificar eventual descompasso do valor fixado a título de dano moral
e material
em relação
aos prejuízos
suportados pelo autor.

Pois bem.

Inicialmente, resta
inquestionável
, conforme boletim de ocorrência (ID
262463386
, pp. 1-4),
que, no dia

03.01.2019
,

o apelante
Robson Celestino Souza
trafegava de motocicleta pela
Av. Lions Internacional
, quando o apelado
Agenir
Pereira Duarte
, conduzindo
veículo pesado (caminhão)
, realizou uma
conversão para a Travessa J. Alves sem a devida cautela
, interceptando a via preferencial e colidindo com a motocicleta do
apelante
.

C
onstata-se nos autos que, após o acidente, o apelante foi
encaminhad
o
ao
H
ospital Santa
Casa, em Rondonópolis/MT, onde permaneceu internado por 13 (treze) dias na UTI, sendo submetido a procedimento cirúrgico para reconstrução das fraturas faciais, com a utilização de placas e parafusos.

Após meses de tratamento multidisciplinar, retornou ao trabalho na mesma função anteriormente exercida, porém com limitações. Em razão das sequelas permanentes, obteve a carteira de identificação como pessoa com deficiência física.

O laudo pericial (ID 262463773) apresenta
à
seguinte conclusão:

“
Conclusão:

a
)O
autor traumatizado na cabeça

apresentou lesão na calota
,
ossos da face
,
ouvido interno
e
olhos
.

b)
Após tratamento multidisciplinar
hoje concluído
apresenta sequelas permanentes minimizadas
e
conseguiu retornar ao seu trabalho com limitações
principalmente relacionada a atenção prejudicada pela
dor de cabeça constante
e
visão comprometida
.

c)
Na função de vendedor de
autopeças
já não faz mais atividade externa que era realizada com frequência.

d)
Há nexo causal das sequelas com um acidente de trânsito no trajeto ao trabalho
”
.

Dessa forma
, verifica-se que, em decorrência do acidente, o apelante, que à época exercia a função de vendedor de autopeças, precisou se afastar do trabalho por meses, em razão da sua incapacidade total temporária.

Contudo, mesmo após a conclusão do tratamento, permanece com incapacidade parcial e permanente, sendo reconhecido como pessoa com deficiência física. Ainda que tenha retornado ao trabalho, suas limitações foram classificadas entre leves e moderadas (ID 262463774).

Nesse cenário
, as sequelas sofridas pelo apelante, incluindo limitações físicas permanentes e redução da capacidade laboral, configuram nitidamente o dano material, uma vez que impactam diretamente sua capacidade de auferir
renda
.

Tais prejuízos
se
manifestam tanto na forma de danos emergentes, representados pelos gastos já realizados, quanto na modalidade de lucros cessantes, evidenciados pela diminuição da capacidade laborativa e
consequente redução dos rendimentos que o apelante poderia obter caso não tivesse sofrido o acidente.

Paralelamente, o sofrimento psíquico e a angústia experimentados em razão do acidente justificam plenamente a indenização por dano moral, considerando o abalo emocional decorrente das lesões, o processo doloroso de recuperação, as limitações impostas ao seu cotidiano e o impacto negativo em sua qualidade de vida, aspectos que ultrapassam o mero dissabor e caracterizam efetiva violação aos direitos da personalidade.

Em relação
aos

danos morais
,
o
apelante alega que a quantia arbitrada pelo
J
uízo
a quo
(R$ 30.000,00
– trinta mil reais
)
se
mostra
desproporcional às sequelas permanentes que sofreu em razão do acidente, consistentes
na perda da visão do olho direito, paralisia facial e limitações na coluna vertebral.

Sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório
deve ser realizada
caso a caso
, pautando-se nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, de modo a garantir uma reparação justa e adequada ao prejuízo sofrido. Para tanto, é essencial considerar o
grau de culpa do agente, as circunstâncias do evento, a extensão e a repercussão dos danos
, bem como a
capacidade econômica das partes
, sempre com bom senso e moderação, de forma a evitar tanto o enriquecimento indevido quanto a insuficiência da compensação ao lesado.

Sobre o tema, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
,
MORAL
E ESTÉTICO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
In
casu
, as lesões resultantes do acidente geraram na vítima sofrimento e abalo moral que foge
a

normalidade, configurando
dano passível de indenização.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral também deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. [...]
”

(N.U 0000118-75.2002.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024
– grifo nosso
)

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
,
MORAIS
, ESTÉTICOS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DANOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE UM ATO ILÍCITO–
CARACTERIZADOS
–
DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIOS MANTIDO – SENTENÇA M
ANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
O quantum indenizatório deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando
a repetição da conduta ilícita
.
”

(N.U 1002558-92.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024
– grifo nosso
)

À vista disso,

sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo que a quantia de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

a título de indenização por danos morais é
suficiente
para compensar o ab
alo moral sofrido pelo apelante, sem se
revelar excessivo ou irrisório
e
em conformidade com os parâmetros desta Corte e de outros tribunais em casos semelhantes.

No tocante à
pensão
a título de
danos materiais
,
o
apelante argumenta
que a pensão fixada pelo Juízo de origem
, correspondente a
50% do salário-
mínimo
, seria insuficiente, devendo ser elevada ao valor integral de
1
(
um
) salário-
mínimo
.

A
referida
pensão foi concedida com fundamento no
art. 950 do Código Civil
, que dispõe:

“Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu.”

N
a hipótese
, o laudo médico aponta incapacidade parcial e permanente, com sequelas significativas, mas que
não impedem totalmente o exercício de atividade profissional
.

Isso porque o
apelante, que antes exercia a função de vendedor de autopeças, conseguiu retornar ao trabalho, embora
com limitações
.

Ressalta-se, entretanto, que, apesar das limitações impostas pelo acidente, o apelante continua exercendo atividade laboral, ainda que com restrições. Esse fato deve ser levado em consideração na fixação do valor da pensão, pois demonstra que, embora tenha perdido parte de sua capacidade de trabalho, o apelante ainda possui alguma fonte de renda, o que atenua os impactos financeiros decorrentes da redução de sua capacidade laborativa.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- INCAPACIDADE LABORATIVA -
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA
-
DEVIDA
-
ARTIGO 950, DO CÓDIGO CIVIL
- PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE. - A teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro,
faz jus à reparação
equivalente
à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida
- Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas - "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo
único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade"
.
”

(TJ-MG - AC: 05817985520148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023
– grifo nosso
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
PENSÃO MENSAL
.
ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL
. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS LUCROS CESSANTES INSCULPIDOS NO ART. 949 DO MESMO CÓDIGO. "Nas ações decorrentes de acidente de trânsito, onde a parte autora alega ter experimentado lesões físicas, com afastamento das suas atividades laborativas, impõe-se adequada distinção entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos lucros cessantes daqueles que viabilizam o pedido de pensão. É que, em se tratando de lesão temporária, nos termos do art. 949 do Código Civil, cabe ao ofensor arcar - além das despesas do tratamento - com os lucros cessantes até o fim da convalescença, entendidos estes como a diferença entre os rendimentos habituais da vítima e o auxílio-doença pago pela previdência oficial. Diferentemente,
se a hipótese for de lesão definitiva, que impossibilite o exercício da profissão ou reduza a capacidade laboral, o ofensor deverá pagar a pensão
equivalente
, tal como previsto no art. 950 do Diploma Substantivo, com viabilidade do acúmulo com o benefício da aposentadoria, como já decid
ido pelo STJ e por esta Corte."
”

(TJ-SC - AC: 00074349720118240038 Joinville 0007434-97.2011.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 26/09/2019, Sétima Câmara de Direito Civil
– grifo nosso
)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA
.
ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARCIAL E PERMANENTE
. ART. 1.539 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ATUAL
ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. CABIMENTO. 1.
É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional
, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. O Tribunal de origem
, fixou
a tese de que, na ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade
laboral/profissional pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um)
salário mínimo
,
como base de cálculo inicial para
fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória
, em sintonia com precedentes desta Corte, na forma do
AgRg
nos
EREsp
1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22.6.2011,
DJe
30.6.2011. 3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 636383 GO 2014/0327551-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2015
– grifo nosso
)

Nesse contexto, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar tanto a necessidade do beneficiário quanto à capacidade financeira do desenvolvedor, em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
evitando que
as obrigações se tornem
onerosa
s
e inviabilize seu cumprimento
.

Portanto
, considerando que
houve apenas redução parcial da capacidade laborativa
, e não sua total inaptidão para o trabalho
, tenho
que
o arbitramento da pensão em
50% do salário-
mínimo
deve ser mantido,
visto que

se revela

adequado e proporcional
, porquanto considerou adequadamente a situação econômica do apelante, que necessita deste auxílio para sua subsistência, como também a capacidade financeira do apelado,
não se revelando excessivo a ponto de inviabilizar seu pagamento
.

Por outro lado,
o
pedido de pagamento do 13o salário deve ser acolhido
,
uma vez que restou demonstrado nos autos que o apelante possuía vínculo empregatício na época do sinistro, conforme comprova sua Carteira de Trabalho e Previdência Social
acostada nos autos
(ID 262463385, pp. 2 e 3).

Assim, considerando que a pensão substitui, ainda que parcialmente, a remuneração que o apelante deixou de receber em razão do sinistro, o pagamento do 13o salário deve ser garantido, pois se trata de
parcela integrante da remu
neração originalmente percebida
e
negar o pagamento dessa verba significaria reduzir indevidamente o montante necessário para recompor a perda salarial sofrida pelo apelante.

Logo
, diante da comprovação do vínculo empregatício e da finalidade compensatória da pensão fixada, é devida a inclusão do 13o salário no valor da indenização, garantindo-se a recomposição justa dos rendimentos do apelante e a observância dos princípios da
reparação integral e da dignidade da pessoa humana
.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– FUNCIONÁRIO DA EMPRESA APELANTE QUE ADENTROU
À
VIA PREFERENCIAL E NÃO OBSERVOU A PARADA OBRIGATÓRIA – NÃO DEMONSTRADA CONTRIBUIÇÃO DO RECORRIDO PARA A COLISÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE AFASTADAS – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO –
PENSIONAMENTO MENSAL ARBITRADO EM QUANTIA ADEQUADA
– RECONHECIMENTO DE DECISUM ULTRA PETITA – TERMO FINAL DA PENSÃO CONFORME POSTULADO NA INICIAL –
INCLUSÃO DE DÉCIMO TERCEIRO
E TERÇO DE FÉRIAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Resultando do acidente incapacidade laborativa ao requerente que, à época do evento, desempenhava atividade remunerada, é de ser mantida a fixação de pensão mensal em
1
(um)
salário mínimo
. Ao magistrado é dado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, em respeito ao princípio da congruência ou adstrição, cabendo limitar o
pensionamento
mensal a 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se assim requereu o autor na exordial.
É possível a inclusão do valor correspondente ao terço de férias e décimo terceiro salário na pensão mensal, por se
tratarem
de verbas de caráter permanente
.
”

(TJ-MS - AC: 08100545420158120002 MS 0810054-54.2015.8.12.0002, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 22/07/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021
– grifo nosso
)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença merece parcial reforma
,
apenas para
incluir
o pagamento do 13o salário
na
pensão mensal
correspondente a 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do salário-
mínimo vigente na data do sinistro
.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto
por
ROBSON CELESTINO SOUZA
.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025